Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. SISTEMA EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO. OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) se consubstancia em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

2. Na prática, contudo, o que se verifica é que, inobstante pretenda unificar as pesquisas já existentes, a nova ferramenta ainda não contempla em suas buscas as principais bases de dados compreendidas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (e.g. Sisbajud) e às próprias partes extrajudicialmente (v.g. Cartórios, Juntas Comerciais, etc.), de maneira que a sua utilização não tem concretizado o esperado incremento de efetividade na atividade satisfativa.

3. Até que o Sniper possa cumprir a promessa de uma busca ampla e que efetivamente acrescente informações úteis à busca por patrimônio do executado não é possível presumir o proveito na pesquisa realizada por este sistema, notadamente quando já tenha o Juízo a quo lançado mão das demais ferramentas disponíveis.

4. RECURSO DESPROVIDO.